Tribunal: STF
Processo: HC 65498
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
MATÉRIA EXAMINADA EM REVISÃO CRIMINAL, COM DECISÃO DESFAVORAVEL AO
PACIENTE. EMBORA, EM PRINCÍPIO, ADMISSIVEL A CONTINUIDADE DELITIVA,
EM CRIMES DE ROUBO, NO CASO CONCRETO, AS CONDIÇÕES DE LUGAR E
MANEIRA DE EXECUÇÃO, SUJEITOS ATIVOS E PASSIVOS, NÃO AUTORIZAM
RECONHECER, EM HABEAS CORPUS, O QUE JA SE NEGOU EM REVISÃO CRIMINAL,
COM APRECIAÇÃO DE FATOS E CIRCUNSTANCIAS ENVOLVENTES DA PRATICA
DOS DELITOS EM CONFRONTO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REEXAME DE
PROVAS E FATOS INSUSCETIVEL DE DAR-SE EM HABEAS CORPUS. PEDIDO
DENEGADO.